Tribunal: TJDFT
Processo: 0034453-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0034453-93.2016.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO AGRAVANTE: UBIRACI DA SILVA SALGADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique-se conforme requerido no ID 25431249. Publique-se. Brasília-DF, 06 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator